Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – REPETIÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais em decorrência de contratação de cartão de crédito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual com o cancelamento da fatura vencida em dezembro/2023 e ajuste da data de vencimento para a originalmente contratada, além de determinar que a ré se abstenha de cobrar valores a título de seguros e anuidade e, finalmente, condenar a ré a alterar o parcelamento de compra específica, de 5 para 3 parcelas.
3. O inconformismo recursal é apenas da autora, que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento em dobro de quantia.
4. Não assiste razão à recorrente, porque a falha do serviço não gerou consequências danosas à consumidora, a ponto de embasar o tipo de compensação pretendida. Isso é, os prejuízos sofridos não afetaram os direitos da personalidade da autora. O ilícito contratual assim como os transtornos ou aborrecimentos que daí decorreram não alcançam dimensão passível de indenização por dano extrapatrimonial.
5. Igualmente não há amparo legal para a repetição dobrada, uma vez que ausente um dos requisitos legais, qual seja, a prova do pagamento da quantia, pois a própria autora informa na petição inicial que não efetuou o pagamento da fatura vencida em dezembro/2023, onde constavam os valores por ela não reconhecidos. Igualmente, inexistem nos autos prova de quitação daquele valor. Além disso foram apontados os cancelamentos dos valores referentes as obrigações ora canceladas.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.